Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REEXAME NECESSÁRIO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. Ação de Reabilitação no sentido de que não mais constem da folha corrida de pessoa que foi condenada anotações sobre seus antecedentes. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 94 e incisos do Código Penal, bem como nos artigos 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, resta confirmada a sentença que reconheceu referido direito ao Requerente.
2. Remessa de Ofício desprovida.